Tribunal: TJSP
Processo: 1014077-62.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo automotor arrematado em leilão extrajudicial. Demandante arrematante que alega ter sido surpreendido com a necessidade de reparo no veículo para a utilização do bem, atribuindo o alegado prejuízo à Seguradora comitente e ao leiloeiro. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito por ilegitimidade passiva do leiloeiro, e de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo automotor arrematado em leilão extrajudicial. Demandante arrematante que alega ter sido surpreendido com a necessidade de reparo no veículo para a utilização do bem, atribuindo o alegado prejuízo à Seguradora comitente e ao leiloeiro. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito por ilegitimidade passiva do leiloeiro, e de improcedência em relação à Seguradora comitente pelo pronunciamento da decadência. APELAÇÃO do autor, que insiste na legitimidade passiva do leiloeiro e no afastamento da decadência, pugnando pela integral procedência da Ação. EXAME: Leiloeiro que atuou na condição de mero mandatário da Seguradora vendedora. Ilegitimidade passiva do leiloeiro bem configurada, "ex vi" do artigo 22, "caput", do Decreto no 21.918/32, e do artigo 663, primeira parte, do Código Civil. Seguradora comitente vendedora que não comprovou ter informado para o arrematante quanto ao real estado de conservação e uso do bem levado a leilão. Arrematante que, embora surpreendido com os vícios que exigiram reparo imediato ao custo de R$ 9.576,84, deixou fluir o prazo decadencial de noventa (90) dias previsto no artigo 26, inciso II, da Lei no 8.078/90. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável bem configurado, ante o padecimento do autor, que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Indenização que comporta arbitramento na quantia de R$ 7.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela Seguradora ré, arbitrados os honorários devidos ao Advogado do autor na quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor da condenação. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.*